Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004148-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL GONZAGA CORREA - CPF: 928.364.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALTO CLEI FARIA MAIA - CPF: 006.714.311-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O
deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser reformada a decisão que concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Martins da Silva, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Primeira V
ara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens (id. 120702484, págs. 01/04).

O Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, já que sua conta bancária está bloqueada, em razão da concessão da cautelar de indisponibilidade, pelo Juízo singular.

Alega que a decisão recorrida deve ser reformada, já que tomou posse no cargo de Prefeito Municipal do Município de Vale de São Domingos, em 01 de janeiro de 2017, e

as transferências bancárias, realizadas na conta bancária do ente público municipal, que motivaram a ordem de indisponibilidade de seus bens, foram realizadas, em 30/12/2016, quando o Prefeito era Daniel Gonzaga Correa.

Salienta que o Magistrado
a quo
foi levado a erro, pois não observou que a informação constante do rodapé dos comprovantes das transações bancárias – “Transação efetuada com sucesso por: GERALDO M SILVA” –, diz respeito à segunda via por ele providenciada e entregue ao Ministério Público Estadual e não a quem as realizou.

Aduz que esta mesma informação consta dos demais documentos entregues ao Recorrido, inclusive, nas microfilmagens dos cheques emitidos, à época, pelo Prefeito Daniel Gonzaga Correa, também Requerido na ação de base.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido e o efeito suspensivo requerido foi concedido (id. 121027472, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, sustentando que algumas questões trazidas pelo Agravante não foram objeto de apreciação no Juízo singular, configurando, portanto, supressão de instância e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 127908661, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 129295716, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Martins da Silva, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Primeira V
ara
da Comarca de Pontes e Lacerda,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens.

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Daniel Gonzaga Correa, ex-Prefeito do Município de Vale de São Domingos/MT, Adalto-Clei Faria Maia, servidor público municipal e
Geraldo Martins da Silva
, atual Prefeito do referido Município, alegando, em apertada síntese, que ficou demonstrado no Inquérito Civil 015/2021 – SIMP n. 002961-016/2021 – que houve 12 (doze) pagamentos, por meio de cheques, emitidos pelo então ex-Prefeito e depositados na conta de Gerônimo de Souza e mais 11 (onze) transferências bancárias, totalizando a quantia de R$ 543.800,00 (quinhentos e quarenta e três mil e oitocentos reais), sem autorização contábil e(ou) prévio procedimento licitatório, durante o exercício do ano de 2016.

Argumentou, na inicial, que 02 (duas) transferências bancárias foram realizadas pelo Requerido Geraldo Martins da Silva, sendo uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e outra de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).

Pleiteou, ainda, a indisponibilidade de bens, no valor de R$ 702.196,83 (setecentos e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) que corresponde ao prejuízo, atualizado, ao erário.

O Julgador singular concedeu a tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, DEFIRO a antecipação da tutela para decretar liminarmente a indisponibilidade de bens de propriedade dos requeridos, na medida acima delineada (no valor de
R$ 702.196,83 [setecentos e dois mil, cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos]),
inaudita altera pars
, com a consequente expedição de ofícios aos seguintes órgãos:
(...).

Inconformado, Geraldo Martins da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre registrar que, n
o que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

C
om o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A – (...).

3º - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias
. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão,

verifico que, ao Recorrente foi atribuída a prática de ato ímprobo, em razão de ter realizado 02 (duas) transferências bancárias, da conta do Município de Vale de São Domingos, para a conta pertencente a Gerônimo de Souza, nos valores de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais).

Na inicial da ação de base, assim constou:

(...) Ademais, conforme dito alhures, ao menos duas transferências bancárias foram realizadas pelo requerido
GERALDO MARTINS DA SILVA.
Vejam-se:

Ocorre que as transferências, conforme demonstram os comprovantes acima, foram realizadas em
30/12/2016
, portanto, na vigência do mandato de Daniel Gonzaga Correa, já que o Recorrente somente tomou posse em
01/01/2017
.

Com efeito, se a posse do Agravante, no cargo de Prefeito do Município de Vale de São Domingos, ocorreu em janeiro de 2017, e as transferências foram feitas antes do exercício do cargo, parece-me que não houve a prática de ato de improbidade administrativa, da parte do Recorrente.

Importante destacar que a informação constante dos comprovantes (“transação efetuada com sucesso por: GERALDO M SILVA”) não significa que as transferências foram efetivadas pelo Agravante, mas que fora ele quem obteve as segundas vias de tais documentos.

Desse modo,
entendo que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, já que não há indícios da prática de ato ímprobo (
fumus boni juris
) e muito menos a
demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Recorrido, não há análise do mérito da ação de base, mas se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Geraldo Martins da Silva, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens, com relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022